Tribunal: TJSP
Processo: 0005469-52.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação da conduta para falta

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, declarando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Insurgência defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média e, a perda dos dias remidos no mínimo legal – Descabimento – Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média – Reeducando que praticou ato de desobediência no estabelecimento prisional em que cumpria pena diante da confecção de tatuagem – No ambiente carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações, os atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância – Falta grave caracterizada – A desobediência as normas e regras configura falta grave, a teor do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal – Situação bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar – Hipótese em que a gravidade dos fatos justificava o decreto de perda dos dias remidos no patamar de um sexto – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.